Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão do descumprimento injustificado das condições impostas ao apenado, que não compareceu às audiências admonitória e de justificação, apesar de devidamente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de nova audiência de justificação para a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da ausência injustificada do apenado às audiências previamente designadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 44, § 4o, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando houver descumprimento injustificado das condições impostas.
2. O apenado foi pessoalmente intimado para as audiências, sendo advertido sobre as consequências da ausência injustificada, mas optou por não comparecer nem apresentar justificativa.
3. A ausência reiterada e injustificada demonstra desinteresse no cumprimento da pena alternativa, legitimando a reconversão definitiva sem necessidade de nova audiência de justificação.
4. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados, sendo desnecessária nova oportunidade de manifestação diante da reiteração no descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem necessidade de nova audiência de justificação, quando o apenado, devidamente intimado e advertido, não comparece injustificadamente às audiências designadas.

Dispositivos legais citados:

Art. 44, § 4o, do Código Penal
Art. 181, § 1o, da Lei de Execução Penal

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2003899, 0705102-19.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025, DJe 12/06/2025; Acórdão 1989193, 0753464-86.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 14/04/2025, DJe 24/04/2025; Acórdão 1989268, 0751417-42.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/04/2025, DJe 01/05/2025; Acórdão 1819857, 0744341-98.2023.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 22/02/2024, DJe 04/03/2024, Acórdão 1958842, 0739654-44.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 23/01/2025, DJe 07/02/2025